Tribunal: STJ
Processo: 5000416-23.2021.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090045 - RS(2025/0419010-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IAT FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: RÓBERSON FARIAS AZAMBUJA - RS021588
AGRAVADO
: CHAPEACAO DE BORTOLI LTDA
AGRAVADO
: VENDELINO ANTONIO DE BORTOLI
ADVOGADO
: PEDRO ANTONIO FOGOLARI - RS028398
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALTERAÇÃO DO
LEI No 14.195/2021.
DO CPC. IRRETROATIVIDADE. MARCO INICIAL.
ART. 921
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA NA VIGÊNCIA DA
LEI No
INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. RECURSO
14.195/2021.
ESPECIAL PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015 antes da
exige a comprovação de inércia ou desídia
Lei no 14.195/2021,
do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.
Nesse período, a conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que
infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A
que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e desvinculou a
Lei no 14.195/2021,
prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada
retroativamente, em respeito ao princípio do
e ao artigo 14
tempus regit actum
do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Para a correta aplicação da
é necessário que o marco
Lei no 14.195/2021,
inicial da prescrição (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou de bens penhoráveis) ocorra já na sua vigência. Diligências
infrutíferas realizadas antes da vigência da lei não podem servir como termo
inicial do prazo prescricional.
4. No caso dos autos, não houve suspensão formal do processo nos termos do
§1o, do CPC após a vigência da
nem intimação
art. 921,
Lei no 14.195/2021,
pessoal da exequente para manifestação sobre a suspensão, como exige a
jurisprudência do STJ.
5. A extinção do processo por prescrição intercorrente sem a observância dos
requisitos legais viola o princípio da não surpresa e da segurança jurídica,
penalizando a parte exequente que comprovadamente diligenciou ao longo
dos anos.
6. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54865473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: da6d1b4a-099b-4e05-8328-b364d364c62f

a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: da6d1b4a-099b-4e05-8328-b364d364c62f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090045 - RS(2025/0419010-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IAT FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: RÓBERSON FARIAS AZAMBUJA - RS021588
AGRAVADO
: CHAPEACAO DE BORTOLI LTDA
AGRAVADO
: VENDELINO ANTONIO DE BORTOLI
ADVOGADO
: PEDRO ANTONIO FOGOLARI - RS028398
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALTERAÇÃO DO
LEI No 14.195/2021.
DO CPC. IRRETROATIVIDADE. MARCO INICIAL.
ART. 921
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA NA VIGÊNCIA DA
LEI No
INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. RECURSO
14.195/2021.
ESPECIAL PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015 antes da
exige a comprovação de inércia ou desídia
Lei no 14.195/2021,
do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.
Nesse período, a conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que
infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A
que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e desvinculou a
Lei no 14.195/2021,
prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada
retroativamente, em respeito ao princípio do
e ao artigo 14
tempus regit actum
do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Para a correta aplicação da
é necessário que o marco
Lei no 14.195/2021,
inicial da prescrição (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou de bens penhoráveis) ocorra já na sua vigência. Diligências
infrutíferas realizadas antes da vigência da lei não podem servir como termo
inicial do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

4. No caso dos autos, não houve suspensão formal do processo nos termos do
§1o, do CPC após a vigência da
nem intimação
art. 921,
Lei no 14.195/2021,
pessoal da exequente para manifestação sobre a suspensão, como exige a
jurisprudência do STJ.
5. A extinção do processo por prescrição intercorrente sem a observância dos
requisitos legais viola o princípio da não surpresa e da segurança jurídica,
penalizando a parte exequente que comprovadamente diligenciou ao longo
dos anos.
6. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IAT FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Na origem, cuida-se de execução de título (e-STJ fl. 603) ajuizada pela ora
agravante, na qual foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo
o feito, sob o fundamento de que, após a última arrematação em 2008, não houve mais medidas
efetivas de satisfação do crédito por mais de 15 anos (e-STJ fl. 606).
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a
sentença de extinção. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 641):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO
TRIENAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de
apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente em ação de execução, alegando a parte apelante que não houve
inércia no andamento do processo, bem como porque inaplicável a
a fatos pretéritos. II. Questão em discussão: Discute-se a
Lei 14.195/21
configuração da prescrição intercorrente, considerando a alegação de que o
exequente não permaneceu inerte por período superior ao prazo
prescricional e ante à irretroatividade da Lei. III. Razões de decidir:
Hipótese dos autos em que aplica-se o prazo trienal à execução de Nota
Promissória, sendo que, para além dos fundamentos da sentença, também há
de se considerar que, após a alteração legislativa operada pela Lei 14.195/21,
já transcorreu o prazo prescricional trienal sem que houvesse efetividade em
alguma diligência do credor. IV. Dispositivo e tese: O recurso foi
desprovido."

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 643-653), interposto com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, a parte recorrente apontou violação aos arts. 2o e 921,
art. 105,
III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Sustentou, em síntese, que jamais
permaneceu inerte, tendo realizado diversas diligências e requerimentos ao longo de 25 anos.
Alegou a inaplicabilidade retroativa da
e a necessidade de intimação prévia
Lei no 14.195/2021
para o reconhecimento da prescrição. Defendeu que a demora no trâmite processual não pode ser
imputada à parte exequente (e-STJ fls. 650-652).
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

O Tribunal
negou seguimento ao recurso especial (e-STJ fls. 657-659),
a quo
aplicando os óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, sob o argumento de que rever a
conclusão sobre a inércia do credor demandaria reexame fático-probatório.
Irresignada, a parte interpôs o presente agravo (e-STJ fls. 662-668), refutando a
incidência das súmulas mencionadas e reiterando os argumentos de mérito.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial.

1. Da violação aos artigos 2o e 921, III, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil

A questão central reside na interpretação e aplicação das normas processuais que

regem a prescrição intercorrente, especialmente após as alterações promovidas pela
Lei 14.195/2021.
O artigo 921 do CPC, na redação atual, estabelece:

"Art. 921. Suspende-se a execução:
(...)
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
§1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no §1o deste artigo.
§4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens
penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo
necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as
formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor
cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz."

A sistemática introduzida pela
altera substancialmente o regime da
Lei 14.195/2021
prescrição intercorrente. Conforme jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente passou a estar atrelada não mais à inércia do credor, mas à
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
(art. 921, §4o).
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as alterações
promovidas pela
na regulamentação da prescrição intercorrente não se
Lei no 14.195/2021
aplicam retroativamente, incidindo apenas sobre os fatos ocorridos após sua entrada em vigor,
em respeito ao princípio do
. Portanto, até
a comprovação da
tempus regit actum
27/08/2021,
inércia do exequente era indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
E
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível, não configurando negativa de
prestação jurisdicional.
2. A prescrição da pretensão executória não ocorreu, pois a ação foi ajuizada
dentro do prazo prescricional de três anos e a citação dos executados foi
realizada em novembro de 2012, sendo que o exequente impulsionou
regularmente o feito, sem desídia processual. Nos casos em que não
demonstrada a desídia do credor para encontrar o devedor, a citação
realizada a destempo tem efeitos retroativos à data da propositura da ação
executiva, interrompendo a prescrição.
3. A prescrição intercorrente também não se configurou, pois não foi
demonstrada inércia do exequente. A sistemática introduzida pela
que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente,
Lei no 14.195/2021,
é irretroativa.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.018.110/SC,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REGIME
JURÍDICO
APLICÁVEL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em
execução de título extrajudicial, considerando a ausência de inércia da parte
exequente sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da
entrada em vigor da Lei no 14.195/2021.
2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e
921, III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio
jurisprudencial, sustentando que os requerimentos infrutíferos para
localização de bens não interrompem ou suspendem o prazo prescricional,
sendo necessária a extinção da execução.
3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca
pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia,
conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente
pode ser reconhecida em execução de título extrajudicial, considerando atos
processuais realizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015,
antes da entrada em vigor da
e se a nova sistemática
Lei no 14.195/2021,
introduzida por essa lei pode ser aplicada retroativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo
insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.
6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera,
afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento
da prescrição intercorrente.
7. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da
Lei no 14.195/2021,
inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao
princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.
Súmula 83/STJ.
8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo
insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.
2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera,
afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento
da prescrição intercorrente.
3. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da
Lei no 14.195/2021,
inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao
princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.
[...]
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.287/PR,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, I E II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO
PRAZO.
§ 4o, CPC. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA
ART. 921,

PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE.
LEI
N.
14.195/2021.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal
local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem
submetidas.
2. A sistemática introduzida pela
segundo a qual a
Lei n. 14.195/2021,
prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira
tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não
se aplica a situações anteriores ao início de vigência da norma.
3.Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.421.802/PR,
julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

No caso dos autos, a análise da legislação federal revela que os requisitos para a
configuração da prescrição intercorrente não foram adequadamente observados.
O acórdão recorrido reconheceu que a alteração legislativa operada pela
"não alcança os atos processuais pretéritos" e que "não havendo inércia do
Lei 14.195/2021
credor antes deste marco, não há como se reconhecer a prescrição intercorrente" (e-STJ fls. 639).
Essa premissa está correta.
Todavia, o acórdão afirmou que, "após a alteração legislativa operada pela
já transcorreu o prazo prescricional trienal sem que houvesse efetividade em
Lei 14.195/21,
(e-STJ fls. 639 e 641).
alguma diligência do credor"
Ocorre que essa conclusão viola a sistemática do
§§1o e 4o, do CPC.
art. 921,
Para que se inicie o prazo prescricional após a vigência da
é
Lei 14.195/2021,
necessário: a)
de localização do devedor ou de bens
ciência da primeira tentativa infrutífera
penhoráveis; b) s
, durante o qual se suspende a
uspensão do processo pelo prazo de 1 ano
prescrição; c) somente
esse ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional.
após
No caso dos autos, não houve: a) Suspensão formal do processo nos termos do
§1o, do CPC após a vigência da
b) i
art. 921,
Lei 14.195/2021;
ntimação pessoal da exequente
para manifestação sobre a suspensão, como exige a jurisprudência desta Corte; c) realização de
diligência com retorno negativo após a vigência da lei que pudesse caracterizar "ciência da
primeira tentativa infrutífera" nos termos do §4o do art. 921.
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

Pelo contrário, após a entrada em vigor da
em 27 de agosto de
Lei 14.195/2021
2021, os autos foram digitalizados, a recorrente apresentou manifestação sobre a inocorrência de
prescrição intercorrente e foi proferida sentença (e-STJ fls. 651), o que demonstra movimentação
processual.
A própria redação do §4o do
estabelece que "
art. 921
o termo inicial da prescrição
", o que não foi
no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera
devidamente certificado nos autos após a vigência da nova legislação.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a sistemática
introduzida pela
é aplicável aos processos em curso, mas exige a observância
Lei 14.195/2021
dos requisitos procedimentais estabelecidos, notadamente: a) a intimação pessoal da parte para
manifestação sobre eventual suspensão; b) a suspensão formal do processo pelo prazo de 1 ano;
c) a verificação de que, após esse período de suspensão, transcorreu o prazo prescricional do
direito material.
Para a correta e irretroativa aplicação da
é necessário que o
Lei 14.195/2021,
. Se a
marco inicial da prescrição (ou seja, a diligência infrutífera) ocorra já na sua vigência
diligência infrutífera ocorreu antes da vigência da
não pode servir como termo
Lei 14.195/2021,
inicial do prazo prescricional,
. Portanto, é indispensável
sob pena de retroatividade indevida
que o marco inicial do prazo prescricional se dê já na vigência da Lei 14.195/2021.
Nessa linha, salientando a inaplicabilidade da Lei 14.195/2021 aos processos
anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTA
PROMISSÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. RECONSIDERAÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A LEI. DISPOSITIVO LEGAL NÃO
INDICADO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NOVA REDAÇÃO
DO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO
ART. 921,
ANTERIOR À VIGÊNCIA.
1. Tendo em vista que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
adotou o fundamento tido como não impugnado, deve ser reconsiderada a
decisão da Presidência do STJ.
2. A alegação genérica de violação de diploma legal inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF,
sendo imprescindível a indicação do específico dispositivo de lei vulnerado.
3. O prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do final do prazo de
suspensão do processo, nos termos da redação original do
§ 4o, do
art. 921,
CPC.
4. A nova previsão do
§ 4o, do CPC, conferida pela
art. 921,
não incide no caso concreto, tendo em vista que, embora
Lei n. 14.195/2021,
a norma processual se aplique imediatamente, não pode ser aplicada de
forma retroativa, mas apenas aos processos novos ou àqueles em que a
execução infrutífera for posterior à nova lei e aos anteriores à nova lei em
que ainda não tenha sido determinada a suspensão do feito.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.819.928/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.

NOVO
REGIME
JURÍDICO

CPC/2015.
INTRODUZIDO PELA
APLICAÇÃO RETROATIVA.
LEI N. 14.195/21.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
8/5/2023
23/8/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição
intercorrente introduzido pela Lei n. n.
pode ser aplicado
14.195/21
retroativamente.
3. Inovando em relação ao
o
passou a disciplinar,
CPC/1973,
CPC/2015
expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime
jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.
4. De acordo com o
e §1o do
a execução deverá
art. 921, inciso III
CPC/2015,
ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
5. Nos termos da redação original do
§4o, do
decorrido
art. 921,
CPC/2015,
o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a
correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A
introduziu importantes alterações na disciplina da
Lei n. 14.195/2021
prescrição intercorrente, alterando o §4o do
do
que
art. 921
CPC/2015,
passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de
bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.
7. A partir da entrada em vigor da
ao contrário do que se
Lei n. 14.195/2021,
verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia
do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo
iniciará automaticamente.
8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela
não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos
Lei n. 14.195/21
novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à
nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha
sido determinada a suspensão da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois
incide na espécie a redação original do
e não aquela introduzida
CPC/2015
pela
que não deve ser aplicada retroativamente a uma
Lei n. 14.195/21,
execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso,
Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte
exequente - requisito exigido antes da
-, o que afasta a
Lei n. 14.195/21
caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do
CPC/2015.
10. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.090.768/PR,
julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
14/11/2024.

Do voto condutor no
extrai-se o seguinte:
REsp n. 2.090.768/PR,

“20. Em segundo lugar, se o processo estiver em curso no momento da
entrada em vigor da
e ainda não tiver sido determinada a
Lei n. 14.195/2021
suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens
penhoráveis, aplica-se a nova lei. Isso significa que, após a entrada em vigor
da
deverá ser realizada nova tentativa de localização do
Lei n. 14.195/2021,
devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao
transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação
.”
do §4o do
do CPC
art. 921

Em linha análoga:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO
RETROATIVA DO § 4° DO
DO CPC COM A NOVA REDAÇÃO
ART. 921
DISPOSTA PELA
INVIABILIDADE.
LEI 14.195/2021.
1. "A sistemática introduzida pela
segundo a qual a
Lei n. 14.195/2021,
prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa
a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se
aplica a partir de sua publicação. Precedente" (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
REsp 2.114.822/PR,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
10/10/2024)
2. Na espécie, o acórdão recorrido aplicou a nova regra do
§ 4° -
art. 921,
"Em verdade, a suspensão da execução teve início de forma automática em
05.10.2020 (mov. 168), quando a parte exequente teve ciência da alegação
da executada de que não possuía bens passíveis de penhora (mov. 165.1)" -,
que, no entanto, apenas entrou em vigor em agosto de 2021. Portanto, o
julgado conferiu retroatividade indevida à norma, devendo ser afastada,
segundo o referido marco, a prescrição intercorrente.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.097.577/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

No caso, o acórdão recorrido reconheceu a prescrição intercorrente sem que esses
, o que caracteriza
requisitos tenham sido observados
violação aos artigos 2o e 921, III, §§1o e
.
4o, do CPC
O artigo 2o do CPC estabelece que "o processo começa por iniciativa da parte e se
desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei". A extinção do processo por
prescrição intercorrente sem a observância dos requisitos legais viola esse princípio
fundamental, pois penaliza a parte exequente que, comprovadamente, diligenciou ao longo dos
anos e não foi devidamente intimada para manifestação sobre eventual suspensão ou início de
prazo prescricional após a vigência da nova legislação.

2. Do princípio da não surpresa e da segurança jurídica

Além da violação aos dispositivos legais mencionados, o acórdão recorrido também
afronta os princípios da não surpresa e da segurança jurídica, corolários do devido processo legal.
A exequente, que diligenciou ao longo de quase três décadas na busca de satisfação
de seu crédito, não pode ser surpreendida com o reconhecimento da prescrição intercorrente sem
que lhe tenha sido oportunizada manifestação específica sobre a suspensão do processo e o início
do prazo prescricional nos moldes da Lei 14.195/2021.
Embora tenha havido intimação para manifestação sobre eventual prescrição
intercorrente antes da sentença (e-STJ fls. 605), essa intimação ocorreu em momento anterior à
adequada aplicação dos requisitos procedimentais da nova legislação ao caso concreto.
Ante o exposto,
agravo e
ao recurso especial para
conheço
dou provimento
reformar o acórdão recorrido, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e
determinando o prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA54611918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: e6ca1f97-0bae-4fb2-9a13-9bb8ce41a067

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.090.045 / RS
Número Registro: 2025/0419010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004162320218210021
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IAT FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : RÓBERSON FARIAS AZAMBUJA - RS021588
AGRAVADO
: CHAPEACAO DE BORTOLI LTDA
AGRAVADO
: VENDELINO ANTONIO DE BORTOLI
ADVOGADO : PEDRO ANTONIO FOGOLARI - RS028398
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: 6ec29a56-d828-4f22-8612-0eeda00aa58b

Documento eletrônico VDA54846753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: 6ec29a56-d828-4f22-8612-0eeda00aa58b